Tribunal: TJES
Processo: 5001328-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MARGARETH OLIVEIRA TAVARES e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001328-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: MARGARETH OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

P
RELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão id 4254717, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Serra, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARGARETH OLIVEIRA TAVARES, ora Agravada, julgou improcedente a impugnação oposta e homologou os cálculos que instruem a exordial, determinando, ao final, a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, embora não tenha sido consignado no
decisum
, expressamente, a declaração de extinção da execução, tem-se que o ato judicial proferido ostenta natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pela decisão vergastada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a impugnação oposta pelo Agravante, homologando, em seguida, os cálculos apresentados pela Agravada, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição do precatório e/ou RPV, fixando, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais.

À vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo (cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048), a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já teve a oportunidade de se manifestar pelo não cabimento do recurso manejado pelo ente federativo.

Neste sentido é o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5002619-13.2023.8.08.0000 (em 12.04.2023), versando sobre idêntica
quaestio iuris
, de que foi Relatora a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.

2 – Agravo de instrumento não conhecido.”

Na mesma linha de compreensão a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento nº 5001283-71.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e no recurso de agravo de instrumento nº 5001548-73.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.